Tribunal: STF
Processo: AI 434628
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-04-07
Data de publicação: 2009-04-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. RESCISÃO DE
   CONTRATO DE COMPRA E VENDA. CONTROVÉRSIA DIRIMIDA EXCLUSIVAMENTE
   À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL, DO CONJUNTO
   FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
   INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. 2. ALEGAÇÃO DE OFENSA
   AOS INCISOS II, XXXV, LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO
   FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
1. Caso em que
   entendimento diverso do adotado pelo aresto impugnado demandaria
   o reexame da legislação ordinária aplicada à espécie e a análise
   do acervo fático-probatório dos autos e de cláusulas contratuais.
   Providências vedadas na instância extraordinária.
2. Os
   dispositivos constitucionais tidos por violados no apelo extremo
   não foram objeto do necessário prequestionamento. Pelo que incide
   a Súmula 282 do STF.
Agravo regimental desprovido.